Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0714752-66.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KATIANE DA CUNHA PEREIRA IMPETRADOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KATIANE DA CUNHA PEREIRA, via advogado regularmente constituído, indicando como autoridades coatoras a Ilustre Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheira Anilcéia Luzia Machado, e a Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), Sra. Mayara Noronha, em razão do dispositivo da letra c, item 06, da decisão 850/2020 do processo no 24463/2019, julgado pela Corte de Contas do DF em 1/4/2020, que autorizou a Secretaria de Estado, juntamente com a Banca Examinadora do Concurso, Instituto Brasil de Educação – IBRAE, que procedesse ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação em prova objetiva dos postulantes ao cargo de Especialista em Assistência Social, Educador Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 1, de 2/11/2018, posteriormente retificado pelo Edital no 3/2018. Alega a impetrante, em síntese, que “o presente remédio constitucional, foi impetrado tão somente para que o poder judiciário reconheça a ilegalidade ocorrida em concurso público onde a Banca organizadora aplicou um critério de arredondamento para baixo do número de questões da prova objetiva, seguindo uma decisão do TCDF, pois não encontrou respaldo no edital quanto a forma de ajuste em razão da anulação de questões. Pelo contrário, o critério pela aplicação da redução da nota de corte do certame foi estabelecido com o intuito de evitar um número alto de eliminações no concurso, não se tratando necessariamente de decorrência do ajuste proporcional previsto no item 14.8 do edital e muito menos que o arredondamento foi realizado em prol dos candidatos de forma isonômica. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial, por inépcia e falta de interesse de agir. Com efeito, o ato coator objeto da presente impetração é a Decisão n o 850/2020, letra ‘c’, item 06, do processo no 24463/2019, julgada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 1/4/2020, onde se autorizou a Secretaria de Estado - SEDES-DF, juntamente com a Banca Examinadora do Concurso, Instituto Brasil de Educação – IBRAE, a opção pelo arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Assistência Social, Educador Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 1, de 2/11/2018, posteriormente retificado pelo Edital no 3/2018. Ocorre que, a despeito da instrução inadequada dos autos, que não trouxe os documentos minimamente necessários para o exame da pretensão, este Relator, consultando as publicações relativas ao concurso disponíveis ao público no site da organizadora, IBRAE, verificou, sponte própria, que a impetrante atingiu a pontuação de 63,76 pontos na prova objetiva, sendo 23,10 na prova de conhecimentos gerais e 40,66 na prova de conhecimentos específicos. Tais resultados constam do Edital no 27, de 05 de maio de 2020, DODF 84, de 06 de maio de 2020 e Edital no 31, de 1o de junho de 2020, DODF 104, de 03 de junho de 2020, onde consta a seguinte classificação da impetrante: KATIANE DA CUNHA PEREIRA, 63.76 (23,10 + 40,66), 70.00, Apto, Recomendada, 133.76, 08/07/1992, 148a. Essa classificação se deu por ordem do TCDF, Decisão no 4145, que determinou a adoção do critério do ajuste proporcional das notas, em razão da anulação de questões , e não o critério universal, utilizado inicialmente pelo IBRAE, mas que não estava previsto no Edital de regência do concurso e contrariava o disposto no art. 59 da Lei Distrital 4949/12, que estabelece regras gerais para concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. Pois bem. Realizado o recálculo das notas, a Banca publicou novo resultado, retificado, e acolheu a sugestão do TCDF de arredondamento para baixo das notas para efeito de aprovação e classificação no certame. Ocorre que a despeito da legalidade desse arredondamento para baixo das pontuações mínimas exigidas no Edital, o fato é que a candidata, ora impetrante, acabou beneficiada, e não prejudicada, pelo uso dessa metodologia. Para isso, basta ver que sua pontuação final na prova de conhecimentos gerais foi 23,10, o que, pela regra estrita do edital prevista nos itens 11.3 e 11.4, implicaria em sua reprovação e eliminação do concurso, não fosse o arredondamento para baixo das notas realizado pelo IBRAE. Confira-se a redação dos referidos itens conforme previstos no Edital do concurso público: 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público. 11.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 11.3 deste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva”. Sendo assim, é indubitável, no caso, que a candidata acabou beneficiada e não prejudicada pelo critério adotado pelo IBRAE em arredondar para baixo a pontuação mínima exigida para aprovação na prova de conhecimentos gerais. Resta, portanto, patente a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir da ação mandamental quando aponta como ilegítima, e sem lastro no Edital, a “solução” de arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida. Pelo contrário. Não fosse o arredondamento, a impetrante, pelas regras do certame já mencionadas, deveria ter sido reprovada e consequentemente eliminada do concurso. Não há se falar, destarte, que a Decisão do TCDF apontada como ato coator neste writ tenha de fato trazido qualquer prejuízo à candidata ora impetrante que, como já dito, acabou mesmo beneficiada, razão pela qual desponta flagrante a inépcia da inicial, bem como evidente a falta de interesse de agir da pretensão ora esboçada. Forte nessas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 226, I, do RITJDFT, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 05 de junho de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator